Tribunal: TJMT
Processo: 0029868-92.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029868-92.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRUTARIA SANTANA EIRELI - EPP - CNPJ: 12.302.731/0001-70 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA CURTI GARCIA - CPF: 979.176.051-91 (APELADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESTRIÇÃO DE ACESSO À CONTA BANCÁRIA – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESTRIÇÃO DE ACESSO A CAPITAL DE GIRO – DANO MORAL COMPROVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar os descontos indevidos na conta bancária da autora, é devido o arbitramento de indenização, porquanto ela ficou desprovida da verba destinada ao seu capital de giro, essencial para a manutenção das atividades de qualquer empresa, quiçá de pequeno porte, como se afigura na hipótese.

A indenização por danos morais é devida também à pessoa jurídica, nos termos do verbete da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se pode deixar de reconhecer que os descontos/débitos indevidos, realizados diretamente na conta bancária da empresa autora, indubitavelmente, causou-lhe inúmeros transtornos, que vai além de mero aborrecimento cotidiano, na medida em que, restringiu seu acesso ao capital de giro, verba imprescindível para a manutenção das atividades de qualquer empresa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Banco Bradesco S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais, ajuizada pela empresa Frutaria Santana Eireli. - EP., para condenar o banco requerido e a empresa requerida Cielo S.A., a providenciarem a criação de senha de acesso da autora à conta contábil de no 0289660-5 e de garantia de acesso ao Sistema Cielo, referente ao estabelecimento no 10304444061, bem como condenar o banco requerido ao pagamento do valor de R$ 3.872,49 (três mil oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês (art. 406 CC), a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da sentença (Súmula 362 do STJ). Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, condenou a parte autora e o banco réu ao pagamento, em igual rateio, das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Nas razões recursais, o banco afirma que a obrigação imposta na sentença relativamente à normalização de acesso da autora à conta bancária, foi de há muito providenciado, ainda durante o trâmite processual.

Assevera a ausência de responsabilidade do banco quanto aos prejuízos experimentados pela autora, porquanto sua atuação se reservou à oferta de acesso às maquinetas de cartão de crédito, ao intermediar a relação contratual formalizada entre ela e a Cielo, que, por comodidade, apenas providenciou que os recebimentos fossem creditados diretamente em sua conta bancária.

Diz que eventual divergência entre os valores das vendas creditados, por meio do uso da máquina de cartão, são de responsabilidade exclusiva da Cielo.

Ao final, pugna pelo afastamento da indenização, por ausência dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, bem como pela impossibilidade de imputação de danos morais à pessoa jurídica.

As contrarrazões vieram ao id. 66505112.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a empresa autora
Frutaria Santana
ajuizou esta ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em face do banco apelante e da administradora de cartões
Cielo S.A.
, alegando que, em meados de 2011, firmou contrato de filiação com a empresa
Cielo
– estabelecimento n. 1030444061, e que, desde então, realiza transações comerciais de vendas, via tarjeta magnética, por meio da referida empresa, recebendo seus pagamentos na modalidade cartão de crédito e débito.

Disse que a maquineta
Cielo
se encontra vinculada à conta “jurídica contábil” do Banco Bradesco, Agência 0417, Conta 0289660-5, responsável pelo recebimento de todas as suas vendas, uma vez que já possuía conta corrente jurídica (n. 0299660-P) no banco requerido, enfatizando que, quando celebrou o mencionado contrato de filiação, de forma automática e unilateral, foi aberta, sem sua autorização, a conta “jurídica contábil”.

Afirmou que, quando questionado, o banco informou que a abertura da referida conta era obrigatória para recebimento das movimentações financeiras da empresa, negando-se, contudo, a fornecer uma senha de acesso para a conta jurídica, bem como um cartão para que a empresa pudesse acompanhar suas movimentações financeiras, obrigando-a, desde 2011, a se deslocar toda semana até o Banco Bradesco para solicitar extrato à gerente da conta para, só assim, ter acesso às suas movimentações financeiras, já que não possui acesso a essa conta contábil, por meio do caixa eletrônico, nem por computador, internet, aplicativo de celular, numa situação constrangedora, abusiva, que lhe gera despesas e se tornou humilhante.

Salientou que, para agravar a situação, em 09/04/2015, acessou o portal da
Cielo
e viu que possuía créditos a receber e resolveu antecipar o montante de R$ 7.554,94 diretamente pelo site, dirigindo-se, em seguida, à agência para verificar se o dinheiro havia, realmente, sido antecipado, ocasião em que, para sua surpresa, percebeu que sua conta estava ininteligível, com lançamentos dissonantes de suas vendas, cobranças abusivas, injustificadas, com lançamentos de valores não condizentes, o que levou a gerente a reconhecer que o banco errou e que o dinheiro seria devolvido, providência essa que não havia sido adotada até o ajuizamento da ação, em 24/6/2015.

Alegou que, mesmo após vários questionamentos ao banco, os erros continuaram a acontecer, a exemplo do lançamento de um título de capitalização, nunca solicitado ou autorizado, no valor de R$ 380,00, e de cobranças duvidosas no valor de R$ 282,52, hipoteticamente, atinentes ao aluguel da maquineta, da qual nunca teve conhecimento, sustentando, assim, ser indevida a cobrança do valor total de R$ 1.130,08, referente aos meses de janeiro a abril de 2015.

Relatou que, em 23/04/2015 ligou na
Cielo
e solicitou a transferência de domicílio bancário para que os créditos auferidos, por meio das bandeiras VISA e MASTERCARD, fossem depositados no Banco Itaú (protocolo 4531659) e, em seguida, fez novo contato para confirmar a solicitação (protocolo 4533539), porém foi surpreendido mais uma vez ao constatar que o banco, na surdina e de forma unilateral, sem qualquer notificação ou autorização, de forma abusiva, portanto, requereu, em 29/04/2015, o retorno das bandeiras para a conta contábil da autora, locupletando-se de todos os seus créditos auferidos e por auferir, com as vendas da máquina
Cielo
e ainda travou todo o acesso a sua conta bancária, além de ter solicitado o bloqueio de acesso ao sistema
Cielo
e de ter bloqueando sua senha básica, ao argumento de que só poderia deixar o banco quando pagasse tudo o que deve, pena de negativação na SERASA.

Alegou que vem passando por problemas financeiros, decorrentes da apropriação indevida de valores, e que não consegue resolver as questões com os requeridos, nem consegue conferir os valores de suas vendas.

Com base nesses argumentos, requereu, em sede de tutela antecipada, que a empresa
Cielo
fosse obrigada a convalidar a sua senha de acesso e o seu “login” ao Sistema
Cielo S.A.
(estabelecimento n. 1030444061), a fim de permitir acesso total às movimentações, e que o banco fosse obrigado a criar senha de acesso para a conta 2896605, para que pudesse tirar extratos atualizados e acompanhar diariamente todas as movimentações financeiras. Requereu, no mérito, que os requeridos fossem condenados ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 22.852,00 vinte e dois mil oitocentos e cinquenta de dois reais), além do pagamento de R$ 22.228,74 (vinte e dois mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos), a título de dano material pelos descontos efetuados indevidamente.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados nas peças defensivas e com arrimo no acervo probatório angariado nos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar o banco e a empresa requeridos
,
a providenciarem a criação de senha de acesso da autora à conta contábil de no 0289660-5 e de garantia de acesso ao Sistema Cielo, referente ao estabelecimento no 10304444061, bem como condenar o banco requerido ao pagamento do valor de R$ 3.872,49 (três mil oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos), a título de danos materiais.

Não merece reparos a sentença impugnada.

Ao contrário do que quer fazer crer o banco apelante, o fato de a obrigação imposta na sentença, relativamente à normalização de acesso da autora à conta bancária, ter sido providenciada ainda durante o trâmite processual, não retira a responsabilidade da instituição financeira pelos danos experimentados pela autora, no período que antecedeu a adoção da providência.

Ademais, cumpre registar que a providência adotada pelo banco deveu-se ao cumprimento da determinação judicial, exarada na antecipação de tutela deferida pelo Juízo em favor da parte autora.

Aliás, ao revés do que afirmada a instituição financeira, sua
responsabilidade pelos prejuízos experimentados pela autora é patente, na medida em que, além de restringir, se não impedir, o acesso irrestrito da cliente à sua cona bancária, fato esse que restou incontroverso, já que não foi, em momento algum, impugnado nos autos, promoveu lançamentos indevidos de diversos débitos não autorizados, fato esse que, além de contar com a admissão de erro pela gerente da conta (fls. 392/395), também não foi objeto de impugnação pelo banco apelante.

Não se pode deixar de considerar que a postura adotada pelo banco, ao restringir o acesso do cliente à sua conta bancária, além de promover descontos/débitos em sua conta, sem lastro de legalidade em contratação que os justificassem, violam o Princípio da Informação e da Transparência nas Relações de Consumo, norteadoras da Lei Consumerista, plenamente aplicável a espécie, a teor do verbete da Súmula 297 do STJ:

"O Código de Defesa do Consumidor
é
aplicável às instituições financeiras"

Importante registar que os débitos impugnados pela autora não decorreram de divergência entre os valores das vendas creditados, por meio do uso da máquina de cartão da
Cielo
, como quer fazer crer o banco apelante, mas sim de débitos indevidamente promovidos pela instituição financeira, diretamente em sua conta bancaria, sem lastro em qualquer relação jurídica que os justificassem.

Assim, sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar os descontos indevidos na conta bancária da autora, é devido o arbitramento de indenização, porquanto ela ficou desprovida da verba destinada ao seu capital de giro, essencial para a manutenção das atividades de qualquer empresa, quiçá de pequeno porte, como se afigura na hipótese.

Com relação à indenização por danos morais,
é devida também à pessoa jurídica, nos termos do verbete da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”
(Súmula 227, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999, p. 126)

Essa também é a dicção do artigo 52 do Código Civil:

“Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.”

Em se tratando de
pessoa jurídica
, o dano moral é sempre objetivo, porquanto, pela natureza de sua personalidade, por óbvio que se afigura incapaz de experimentar dano à honra subjetiva, tais como, angústia, dor, sofrimento, abalos psíquicos, dignidade, humilhação, autoestima, desestabilidade emocional, desconforto etc.

Por essa razão, a pessoa jurídica, apenas e tão somente, pode ser indenizada se, comprovadamente, for atingida em sua honra objetiva (seu bom nome, reputação ou imagem), isto é, somente pode sofrer abalo ao conceito público, que projeta na sociedade, uma vez que ela “não” possui honra subjetiva.

Ora, no caso específico dos autos, como consignado anteriormente, não se pode deixar de reconhecer que os descontos/débitos indevidos, realizados diretamente na conta bancária da empresa autora, indubitavelmente, causou-lhe inúmeros transtornos, que vai além de mero aborrecimento cotidiano, na medida em que, restringiu seu acesso ao capital de giro, verba imprescindível para a manutenção das atividades de qualquer empresa, em especial de empresas de pequeno porte, como no caso da autora.

Também não se mostra viável a redução do valor indenizatório arbitrado.

Acerca da matéria, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e, por fim,
considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é suficiente aos fins desejados, devendo ser mantido.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021